Tribunal: STJ
Processo: 4030812-50.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990963 - SC
(2025/0261623-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A.
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
MARCOS FEY PROBST - SC020781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54950617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a07dfbe-a395-4a50-a4d8-417c22cdb8a9

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a07dfbe-a395-4a50-a4d8-417c22cdb8a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990963 - SC
(2025/0261623-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A.
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
MARCOS FEY PROBST - SC020781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:36
Código de Controle do Documento: 93febc8f-3eb9-49d5-8729-d4bd5f288dac

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DE PENHA
SANEAMENTO SPE S. A contra decisão assim ementada (fls. 1658-
1660):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta ter impugnado "especificamente a aplicação da
demonstrando que inexiste necessidade de reanálise das
Súmula 7/STJ,
premissas fático-probatórias para o julgamento do recurso" (fl. 1.667).
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, o fundamento
da
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Súmula 7/STJ
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a)
(b)
Súmula 735/STF;
e
; e (c)
Súmula 282/STF
356/STF
Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
Documento eletrônico VDA54284900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:36
Código de Controle do Documento: 93febc8f-3eb9-49d5-8729-d4bd5f288dac

los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica, devendo comprovar tal
circunstância e não apenas alegá-la, ou porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido.
Nesse caso, deve transcrever os trechos do julgado em que constem
tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é necessário, para a solução do caso,
rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
Documento eletrônico VDA54284900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:36
Código de Controle do Documento: 93febc8f-3eb9-49d5-8729-d4bd5f288dac

3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a
exclusão dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da
decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o princípio da
dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.346.013/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:36
Código de Controle do Documento: 93febc8f-3eb9-49d5-8729-d4bd5f288dac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.963 / SC
Número Registro: 2025/0261623-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09013204320188240048 40308125020198240000 9013204320188240048
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A.
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
MARCOS FEY PROBST - SC020781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE S.A.
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
MARCOS FEY PROBST - SC020781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54842818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 554fabc6-d7d8-4860-80d0-ffe66baf8191

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 554fabc6-d7d8-4860-80d0-ffe66baf8191